Tribunal: TJDFT
Processo: 0707710-21.2020.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707710-21.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE TAKIS DA COSTA, IVO E MESQUITA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME APELADO: LUANA AMARAL MAGALHAES CECILIO, HERICA DE LIMA MAGALHAES D E S P A C H O Trata-se de Recurso de Apelação por meio dos quais os recorrentes pedem o indeferimento do pedido formulado pela apelada em Embargos de Terceiro, sob alegação de que o negócio jurídico firmado com a devedora, na verdade, configura simulação. Diante dos fatos narrados, intime-se a recorrida no prazo de cinco dias a trazer aos autos provas que corroborem com a veracidade das informações prestadas no DUT do veículo e com a efetiva realização do negócio jurídico, tais como: a) comprovante de transferência para o pagamento; b) comprovante de saque do valor acertado para o pagamento; c) cópia do contrato de compra e venda; d) demais documentos que julgar pertinentes. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator